Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-32.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS SEM INDICAÇÃO DO QUANTUM NA INICIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela Defesa, mantendo a sentença condenatória que aplicou a pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, sem substituição, bem como fixou a condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da vítima.
2. Sustenta a ré que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese defensiva no sentido de ser inviável a fixação de valor reparatório a título de danos morais sem a indicação expressa do quantum pretendido na denúncia, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se se houve omissão no julgado embargado quanto ao pleito de afastamento da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, c/c art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes em decisão judicial. Embora não possuam, via de regra, efeitos modificativos, admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando se tratar de matéria de ordem pública.
6. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado (REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023), firmou o entendimento de que, ressalvados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o arbitramento de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige requerimento expresso e indicação do valor pretendido, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
7. Na espécie, embora haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia pela reparação dos danos morais, não houve a indicação do montante pretendido, o que inviabiliza a condenação direta ao pagamento do valor arbitrado pelo juízo de origem e confirmado pelo acórdão embargado.
8. Assim, a omissão deve ser sanada, afastando-se a condenação da ré ao pagamento de indenização mínima por danos morais, sem prejuízo de eventual demanda própria a ser ajuizada pela vítima perante o juízo cível.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e PROVIDOS, com efeitos infringentes, para afastar a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais em favor da vítima.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.